Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-72.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004002-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO AUGUSTO ROSSITTO JATTI - CPF: 089.076.309-76 (APELANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), ANGELO RODRIGUES BARBOSA NETO - CPF: 630.510.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DELON LOPES DE CARVALHO - CPF: 022.170.171-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR LOPES DE ALMEIDA (VÍTIMA), ELINE DIAS DE SOUSA - CPF: 035.839.183-04 (VÍTIMA), MAGDA MARIA LAHUDE SPOHR & FILHOS LTDA - CNPJ: 05.386.044/0002-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação defensiva. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea na valoração das provas. Princípio do livre convencimento motivado. Absolvição por ausência de prova da culpa. Violação do dever de cuidado. Imprudência. Redução da pena-base ao mínimo legal. Culpa já prevista na elementar do tipo penal. Afastamento da suspensão da habilitação para dirigir. Pena acessória obrigatória.
Tema n. 486 STF. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB), que impôs pena de dois anos e três meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 54 dias-multa e suspensão da habilitação por dois meses.

2. O recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea na valoração da prova. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à culpa ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal e o afastamento da suspensão da habilitação.

II. Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença carece de fundamentação idônea para a condenação do apelante, violando o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) analisar se há provas suficientes para demonstrar a culpa do apelante na dinâmica do acidente de trânsito; (iii) avaliar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; e (iv) examinar o afastamento da suspensão da habilitação para dirigir veículo.

III. Razões de decidir

4. A sentença apresenta fundamentação suficiente ao demonstrar que a culpa do recorrente foi analisada à luz das provas constantes nos autos, não havendo nulidade por ausência de motivação (CF, art. 93, IX; CPP, art. 381, III; CPC, art. 489, § 1º, III e IV), nem violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 155).

5. O conjunto probatório confirma que o recorrente avançou a via preferencial sem a devida cautela, contribuindo para o acidente. Dessa forma, quebrou o dever de cuidado, agindo com imprudência, e veio a colidir com uma motocicleta, provocando a morte da vítima.

6. No delito previsto no artigo 302,
caput
, do CTB, a culpa constitui um elemento do tipo penal. Portanto, considerar a imprudência, uma das modalidades da culpa, como circunstância judicial na fixação da pena configuraria
bis in idem
, devendo ser neutralizada essa aplicação para evitar tal duplicidade.

7. A pena de suspensão da habilitação, prevista no artigo 302, do CTB, integra o preceito secundário do delito e possui imposição obrigatória, mesmo diante da alegação de ser o réu motorista profissional, considerando a interpretação dada pelo STF no Tema nº 486: “É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: “1. O princípio do livre convencimento motivado orienta que o magistrado tem autonomia para formar sua convicção, devendo considerar tanto as provas apresentadas no contraditório judicial quanto as obtidas durante a fase investigativa, não se falando em imposição legal para que o juiz responda a um questionário formulado pela defesa. 2. A circunstância judicial analisada na primeira fase da dosimetria da pena, caso faça parte da elementar do tipo penal, não pode ser valorada negativamente, sob pena de
bis in idem
.

3.

A pena de suspensão da habilitação, prevista no artigo 302, do CTB, integra o preceito secundário do delito e possui imposição obrigatória.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44, I, § 2º; Lei nº 9.503/1997, arts. 29, III, “c”, 302, caput, e art. 261, § 1º, II; CPP, arts. 155, 381, III, e 593; CPC, art. 489, § 1º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 486, Recurso Extraordinário 607107, Rel. Min. Luís Roberto Barrosso, Tribunal Pleno, j. 12.2.2020; TJMT, Apelação Criminal n. 0001389-19.2019.8.11.0019, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 6.2.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0018470-38.2017.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.6.2022; e TJMT, Apelação Criminal n. 0000310-78.2018.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 11.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Bruno Augusto Rossitto Jatti
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso no crime previsto no artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, fixando-se cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente e, ainda, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses (art. 261, § 1º, II, do CTB), sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução (Id. nº 250638162).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, com fulcro no artigo 593 e seguintes do Código de Processo Penal (Id. nº 250638184).

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que deve ser declarada a nulidade da sentença por não ter valorado as provas dos autos. Assim, a decisão condenatória estaria desprovida de fundamentação idônea (CF, art. 93, IX; CPP, art. 381, III; CPC, art. 489, § 1º, III e IV), violando, dessa forma, o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

No mérito, requer a absolvição do apelante por ausência de prova de que agiu com imprudência. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal e o afastamento da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (Id. nº 250638184).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso defensivo (Id. nº 250638190).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo parcial provimento do recurso, apresentando a seguinte síntese:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONDENAÇÃO. Preliminar - Nulidade da sentença por ausência de análise de todas as provas - Valoração das provas colhidas - Convicção embasada em depoimentos de vítima e testemunha - materialidade e autoria comprovadas - Rejeição - Mérito - Absolvição ou redução da pena-base e afastamento da pena acessória - Inobservância de um dever objetivo de cuidado - Imprudência - Invasão de pista preferencial - Resultado indesejado, porém previsível - Interrogatório do réu contraditório aos depoimentos de vítimas e testemunha - Julgados do TJMT e TJRS -Culpabilidade - Inobservância do dever de cautela inerente ao próprio tipo penal - afastamento - redução da pena basilar - Suspensão da habilitação - Sanção inserida no tipo penal de forma cumulativa - Manutenção - entendimento do STJ e TJMT - Parecer pelo provimento parcial para reduzir a pena-base ao mínimo legal” (Id. nº 251949690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

A denúncia narra que, em 8.12.2020, por volta das 11h30, a vítima Aldemir Lopes de Almeida conduzia uma motocicleta pela Avenida Marechal Rondon, no centro de Rondonópolis/MT, quando teve sua linha de trafego interrompida pelo veículo conduzido por Bruno Augusto Rossitto Jatti, que trafegava pela rua Afonso Pena e invadiu o cruzamento. Aldemir foi socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu em 4.1.2021.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...) O fato ocorreu em 8 de dezembro de 2020, quando a vítima, Aldemir Lopes de Almeida, conduzia sua motocicleta e foi atingida pela caminhonete do denunciado no cruzamento da avenida Marechal Rondon com a rua Afonso Pena, em Rondonópolis/MT.

A perícia constatou que a via onde o denunciado trafegava (rua Afonso Pena) tinha sinalização horizontal ‘PARE’ parcialmente desgastada e que chovia no momento do acidente. O denunciado afirmou ter reduzido a velocidade e observado antes de atravessar o cruzamento, mas o laudo apontou que ele freou bruscamente somente ao adentrar a via preferencial, deixando marcas de frenagem de 8 (oito) metros.

Aldemir, em razão dos ferimentos, faleceu em 4 de janeiro de 2021 (...)” (Id. n. 250637699).

Bruno Augusto Rossitto Jatti
foi denunciado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB).

A sentença o condenou pelo delito informado na denúncia, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, fixando-se cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente. Ademais, determinou-se a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses (art. 261, § 1º, II, do CTB), sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução.

Irresignada, a defesa técnica interpôs o presente recurso, com fulcro no artigo 593 e seguintes do Código de Processo Penal.

Aduz, preliminarmente, que deve ser declarada a nulidade da sentença por não ter valorado as provas dos autos. Assim, a decisão condenatória careceria de fundamentação idônea (CF, art. 93, IX; CPP, art. 381, III; CPC, art. 489, § 1º, III e IV), violando, dessa forma, o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

No mérito, requer a absolvição do apelante por ausência de prova de que tenha agido com imprudência. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal e o afastamento da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Pois bem, fundamento e decido.

De início, impende transcrever a sentença ora impugnada, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

...10.
Fundamento e decido.

11. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

12. Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir a
AUGUSTO ROSSITO JATTI
a prática do ilícito penal tipificado no
artigo 302, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro.

13. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Laudo Pericial (49798064 - Pág. 26, 49798064 - Pág. 29, 49798064 - Pág. 49, 64964974 - Pág. 13), Relatório de Ocorrência do SAMU (49798065 - Pág. 18), Boletim de Ocorrência (49798052), Croqui do Acidente (64964974 - Pág. 13), além dos depoimentos colhidos.

14. No tocante à
autoria
, igualmente induvidosa.

15. Isto porque interrogado em juízo, o réu alegou que não conhece o percurso, uma vez que não é de Rondonópolis e aquela era sua 2ª passagem pela cidade. Narra que no dia dos fatos estava chovendo e ao se aproximar do cruzamento da Rua Afonso Pena com a Avenida Marechal Rondon reduziu a velocidade, verificou os dois lados da pista e atravessou a Avenida, quando duas motocicletas colidiram com a lateral do veículo que ele conduzia, frisando que imprimia menos de 20 Km/h quando houve a colisão.

16. Afirma que parou o veículo imediatamente e acionou o socorro para as vítimas. Alega que não viu nenhuma sinalização de PARE na Rua Afonso Pena e que não havia muito movimento de veículos no horário do acidente.

17.

A
testemunha Alan Delon
narra que trabalhava nas proximidades do local do acidente e que pôde ouvir o barulho de frenagem e da colisão. Ao olhar para a direção do barulho viu as vítimas no chão e a camionete acabando de parar. Segundo a testemunha, as motos trafegavam pela preferencial e o veículo Oroch pela Rua Afonso Pena e que
o acidente ocorreu em um horário de trânsito intenso.

18. A
vítima Eline
que seguia na motocicleta pilotada por seu companheiro ALDEMIR LOPES DE ALMEIDA, narrou em juízo que trafegavam pela preferencial quando o veículo conduzido pelo réu atravessou na frente das motos. Sofreu lesões na perna decorrente do acidente e perdeu uma gestação de poucos meses.

19.
Ângelo Rodrigues Barbosa, outra vítima dos fatos
, foi ouvido em juízo como informante narrando que trafegava em sua motocicleta na preferencial ao lado da motocicleta conduzida por Aldemir, quando foi surpreendido pelo veículo que cruzou a via ocasionando a colisão. Foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital. Segundo a vítima não estava chovendo no momento do acidente e que a chuva caiu quando já estava dentro da ambulância.

20.
O laudo pericial de ID64964974 - Pág. 13
indica que “a sinalização de PARE estava muito desgastada pelo uso; que estava chovendo no momento do acidente prejudicando a visibilidade da sinalização;”.

No entanto,

tanto a testemunha quanto uma das vítimas afirmam que no momento do acidente não estava chovendo. Ângelo, inclusive, é bem específico ao citar que a chuva só começou quando ele estava dentro da ambulância.

21.
E ainda que a sinalização estivesse desgastada com baixa visibilidade, se tratava de um horário de tráfego intenso na via com movimentação contínua de veículos, evidenciando que ali era uma via preferencial.

22. Ademais, O condutor, nos termos do art. 28 do CTB, deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Sob essa ótica, se o condutor do veículo se comportar de forma diversa do esperado a situação, estará desrespeitado o dever de cuidado objetivo em uma de suas modalidades:
a imprudência
. No presente caso de acordo com os elementos colhidos entendo pela ocorrência da quebra do dever de cuidado por parte do acusado.

23. Em que pese a narrativa do acusado de que parou na esquina e não visualizou nenhum veículo, conforme suas próprias alegações o acidente ocorreu próximo às 12h cujo trânsito é intenso. Logo, improvável que não tivesse nenhum automóvel trafegando na Avenida. Tanto tinha, que um deles colidiu com a lateral da sua camionete.

24. Nota-se, portanto, que inclusive por não ter costume de trafegar naquela região, o condutor deveria ter reforçado a atenção ao trânsito e se atentado ao intenso movimento de veículos naquele horário, o que não o fez, adentrando na preferencial sem a prudência necessária para a ocasião.

25. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR
ANDRÉ CEVILA GARCIA

quanto ao crime previsto no
art.302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

26. Destarte, ausente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável na data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou obediência hierárquica.

27. Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

28. Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

29. Verifica-se que o réu agiu
com
culpabilidade
reprovável, dada a imprudência na condução do veículo automotor, cuja conduta comissiva foi preponderante para ocorrência do resultado, resultando na morte da vítima.

30. Não registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

31. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

32. No que tange ao
motivo do crime, circunstâncias e consequências
são os normais a espécie.

33. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

34.
Passo a fixação da pena base.

35. A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 302 do CTB é de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

36. Assim considerando a
presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 2 anos e 3 meses de detenção, 54 dias multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses (art. 261, § 1º, II, do CTB).

37. Não existem
atenuantes nem agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena
.

38. Assim,
torno definitiva a pena de 2 anos e 3 meses de detenção, 54 dias multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses (art. 261, § 1º, II, do CTB).

39.
Fixo
o regime
aberto
para início do cumprimento da pena,
diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “c” do CP) e primariedade do acusado.

40. Diante da pena
aplicada e regime inicial de cumprimento,
CONCEDO
ao réu o benefício de recorrer em liberdade,
já que ausentes os requisitos do art. 311 e 312 do CPP.

41.
Da pena restritiva de direito

42. Por estarem presentes os requisitos previstos no art.44 do Código Penal,
SUBSITUO

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução.

43. Incabível a concessão da suspensão condicional da pena, artigo 77, caput, do Código Penal.

44.
Das providências finais:

45.
Por derradeiro, no que se refere a eventual pedido de detração, considerando a pena aplicada, incabível, por ora, a progressão para regime menos gravoso. Desse modo, eventual pedido será analisado na forma do art. 42 do Código Penal, oportunamente, no Juízo da Execução.

46.
Arbitro o valor dos dias multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.
O pagamento da pena pecuniária deve dar-se em 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 50 do Código Penal.

47.
Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao pagamento das custas processuais.

48.
Ausente veículos ou objetos apreendidos, tampouco armas, munições.

49.
Não há fiança nos autos.

50. H
avendo recurso das partes, aguarde-se
o trânsito em julgado para a expedição de guia definitiva. Sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias.

51. Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme determinado a seguir:

52. Expeça-se ofício ao TRE-MT;

53. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

54. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções Penais e a CNGC.

55. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de Execuções Penais competente e ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

56. P.I.C.

57. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos (...)” (Id. n. 250638162).

A irresignação preliminar da defesa se assenta na alegação de que a sentença não analisou elementos que afastariam a imprudência do apelante, quais sejam: a velocidade dos veículos envolvidos no acidente; o estado de conservação dos veículos; o conhecimento das leis de trânsito pelos envolvidos; o mau estado de conservação da sinalização no cruzamento; se as supostas vítimas usavam ou não capacete; a inversão da preferência por força do artigo 29, inciso III, alínea “c”, do CTB; os relatos dos policiais que atenderam o acidente; a ausência de enfrentamento do depoimento da única testemunha do caso e a falta de análise integral do laudo técnico.

No entanto, é fundamental destacar que o magistrado tem autonomia para formar sua convicção, devendo considerar tanto as provas apresentadas no contraditório judicial quanto aquelas obtidas durante a fase investigativa. Essa análise serve como base para sua decisão, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Na sentença objurgada, o magistrado, nos
parágrafos 15
(quinze)
a 24
(vinte e quatro), destaca diversas provas que sustentam a tese de culpa do recorrente, evidenciando sua conduta imprudente. Fica demonstrado que o apelante se afastou do dever de cuidado ao conduzir, de forma imprudente, o veículo automotor em via pública, atravessando a via preferencial, colidindo-se com a vítima e, causando sua morte.

Observa-se que, em suas alegações finais, a defesa do acusado sustenta a tese de absolvição por insuficiência de provas quanto à existência de culpa por parte do apelante. No entanto, as provas submetidas ao juízo
a quo
foram analisadas, sendo cada argumento, vencido de acordo com os elementos probatórios constantes nos autos.

Outrossim, não há imposição legal para que o magistrado responda a um questionário formulado pelas partes.

E nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA E A PROVEU PARCIALMENTE. OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. JULGADOR QUE NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS, DESDE QUE RESOLVA A SITUAÇÃO TRAZIDA À JULGAMENTO SEM SE OMITIR SOBRE FATOS QUE POSSAM INFLUIR NO RESULTADO FINAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EM SE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO QUE, EXPRESSAMENTE, ANALISOU, DEBATEU, FUNDAMENTOU E EXPÔS OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO ATACADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) QUE PUDESSEM AUTORIZAR SEU USO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. No caso, ainda que se alegue omissão por não haver enfrentamento de tese defensiva, tem-se que tal pleito não constitui, de fato, vício da decisão, uma vez que a matéria ventilada foi analisada, debatida, fundamentada e exposta no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Assim, demonstrou-se claramente que ambos os réus, em coautoria, atuaram nos dois crimes, sendo esta a decisão dos jurados, sem contrariar as provas dos autos.

2. Indo além,
é sabido que o juízo não responde questionários da defesa, nem é obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, sem configurar deficiência na prestação jurisdicional, mas deve, todavia, resolver a situação trazida à julgamento sem se omitir sobre fatos que possam influir no resultado final
, como feito na espécie. Nesse sentido, fato é que as conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema, até porque o uso deste recurso para fins de prequestionamento também necessita das hipóteses de cabimento elencadas legalmente.” (TJMT, Apelação Criminal n. 0001389-19.2019.8.11.0019, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 6.2.2024, publicado em 9.2.2024) (destaquei).

Ante o exposto, visto que a sentença foi devidamente fundamentada (CF, art. 93, IX; CPP, art. 381, III; CPC, art. 489, § 1º, incisos III e IV), não violando o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) nem os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV),
rejeito a preliminar invocada
.

No mérito
, o recorrente requer a absolvição por ausência de prova de que agiu com imprudência.

De início, a materialidade delitiva e a autoria ficaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência n. 2020.302067 (Id. n. 250637652); laudo pericial de necrópsia n. 200.1.01.2021.001492-01 (Id. n. 250637675, págs. 29/54); relatório de ocorrências do SAMU (Id. n. 250637679, pág. 18); laudo pericial criminal n. 200.2.07.2021.000318-01 (Id. n. 250637693, págs. 12/35); laudo pericial criminal n. 200.2.07.2021.001098-01 (Id. n. 250637693, págs. 36/48); relatório n. 2021.12.1996 (Id. n. 250637692) e pelos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo.

Convém rememorar, ainda, que a imprudência é uma das formas de culpa, assim como a negligência e a imperícia. Ocorre quando o agente pratica um ato sem a devida cautela, assumindo um risco desnecessário e previsível, mas sem a intenção de causar dano. Isso a diferencia do dolo, em que há a intenção ou a aceitação do resultado lesivo.

Nos presente autos, em seus interrogatórios na fase policial e em juízo, o apelante alegou que não conhecia o percurso, pois seria apenas sua segunda passagem por Rondonópolis. Narrou que, no momento que dirigia, estava chovendo e reduziu a velocidade antes do cruzamento e, verificando que não havia tráfego, atravessou a avenida à velocidade de 20 km/h (vinte quilômetros por hora), momento em que duas motocicletas colidiram na lateral de sua camionete.

Argumentou que, na rua Afonso Pena, não observou qualquer sinalização de trânsito vertical ou horizontal e que, no horário do fato, por volta de 11h30 do dia 8.12.2020, terça-feira, não havia movimento de veículos.

Oportunamente, transcrevo o interrogatório do recorrente perante a autoridade policial:

“(...) Passou a dizer: Que presta declarações na presença do seu advogado VINICIUS MANTOVANI, OAB N° 16955/MT, FONE (66)-9-9646-7858. Que sobre os fatos apurados na presente CP, esclarece que; no mês de dezembro de 2020, o declarante estava no Município de Rondonópolis, para um curso; Que após sair do curso, passou no Hotel e retirou suas bagagens. Que quando estava saindo da cidade na condução do veículo de marca RENAULT, sentido a Rodovia, para se deslocar até a cidade de São Gabriel do Oeste,

descendo a rua Afonso Pena, no cruzamento com a rua Marechal Rondon, reduziu a velocidade, olhou para os dois lados, e por não haver sinalização do cruzamento, o declarante adentrou a via, e neste momento duas motocicletas, colidiram na lateral do veiculo. Que o declarante parou o veículo e prestou socorro aos condutores da moto; que eles sofreram ferimentos. Que o SAMU foi acionado, também foi acionado a Polícia e a Polícia Técnica, e também a seguradora do veículo; que em data posterior veio a óbito o senhor ALDEMIR LOPES DE ALMEIDA, condutor de uma das motos. Que ainda esclarece que no dia do acidente o tempo estava chuvoso. Que no cruzamento das vias, não haviam sinalização vertical e nem horizontal, e por conta disso o declarante diminuiu a velocidade para entorno de 20 km por hora, olhou para os dois lados, e passou o cruzamento, recebendo a colisão do seu lado esquerdo na sua porta e para-lama dianteiro. Que o declarante não morava na cidade, e portanto não tinha conhecimento das preferencias das ruas da cidade” (Id. n. 250637693, pág. 8).

A seguir, procedo a transcrição do interrogatório judicial de Bruno Augusto Rossito Jatti:

“(...) Narrou que: no dia do ocorrido, estava transitando sobre a rua Afonso Pena. Não conheço Rondonópolis. Não conhecia as vias. No dia estava chovendo. Quando fui passar no cruzamento com a rua Marechal Rondon eu dei uma reduzida na velocidade, olhei os dois lados e cruzei a rodovia. Nisso, as duas motos que estavam na outra via acabaram colidindo na lateral do meu veículo. Eu parei o carro no momento, acionei o SAMU e prestei as devidas providências para as vítimas do acidente.

Perguntado pelo juiz se
:

- Havia observado alguma placa de pare em algum lugar ou alguma sinalização no chão, respondeu: Nada.

- No momento existia bastante movimento de veículos nas vias ou pouco movimento, respondeu: No momento pouca coisa.

- O fato ocorreu por volta de 11h30, próximo ao horário de almoço, respondeu: Mais ou menos, exatamente.

- Havia prestado assistência a uma das vítimas após o acidente, disse: depois que eu vim pro Paraná, pra minha cidade, eu tive contato tanto com a Eline quanto com Angelo. E daí eu até ajudei a Eline na compra de alguns medicamentos. Ajudei o Angelo com essa tala, eu pedi para o pessoal entregar essa tala para ele. Então eu dei esse suporte para eles depois do ocorrido.

Perguntado pelo membro do Ministério Público se
:

- Sabe dizer se nos cruzamentos anteriores por onde veio havia sinalização, respondeu: Não me recordo.

- Havia reduzido na hora de atravessar a avenida na hora do acidente, lembrava-se para quanto diminuiu a velocidade, respondeu: Em torno de 20 por hora.

- Havia olhado para os dois lados da via na hora de atravessar, respondeu: Sim.

- Havia algum obstáculo que o impedia de ver as motos, respondeu: Tinha uma árvore na esquina do cruzamento.

- Trabalhava na região a muito tempo ou se não conhecia a cidade, responde: Eu trabalhava em São Gabriel do Oeste/MS e foi para lá por conta de um curso da empresa (...)”
(relatório de mídias id. n. 250637748).

No laudo pericial n. 200.2.07.2021.000318-01, firmou a perita que “ao chegar ao local examinado, a signatária deste laudo encontrou o asfalto molhado, porém não estava chovendo” (Id. n. 250637693, págs. 13/14).

Verifica-se, também, que a camionete deixou uma marca de frenagem no asfalto de oito metros e a perita fez constar no laudo que “a sinalização horizontal do tipo R-1, parada obrigatória, ‘PARE’, existente sobre as duas faixas de rolamento, antes da av. Marechal Rondon, estava com a escrita da faixa de rolamento da direita totalmente apagada e a da esquerda 60% (sessenta por cento) apagada” e em suas conclusões, a especialista afirmou que estava chovendo no momento do acidente, prejudicando a visibilidade da sinalização.

Por outro lado, a testemunha Alan Delon Lopes de Carvalho, em juízo, afirmou que a via estava com muito movimento no horário da colisão e que, após a batida, os carros que estavam na rua foram parando (relatório de mídias id. n. 250637748).

Eline Dias de Sousa, por sua vez, disse, em juízo, que estava na garupa da moto de seu marido, Aldemir, e que trafegavam pela preferencial quando o veículo do acusado subitamente atravessou a pista (relatório de mídias id. n. 250637748).

No mesmo sentido, Angelo Rodrigues Barbosa, outra vítima, narrou que trafegava pela avenida Marechal Rondon quando foi surpreendido pela camionete que vinha pela rua Afonso Pena e que, inclusive, não teve tempo de reagir e frear sua motocicleta.

De forma contundente, afirmou que não chovia no momento da colisão e, com riqueza de detalhes, disse que, ao ser socorrido, foi imobilizado, posto sobre uma maca e, enfim, colocado dentro da ambulância, momento em que a chuva começou.

Neste ponto, procedo a transcrição das declarações do informante Angelo:

“(...) Narra que: no dia do acidente estava trafegando normalmente na avenida Marechal Rondon. Estava aguardando na frente dos carros. Aguardou, o sinal abriu e avançou e foi indo. Passou uma quadra e duas quadras. Lembra-se que a vítima fatal havia passado pela sua direita e lembra-se do clarão do carro e do barulho do acidente. Quando viu, já estava todo mundo no chão. A velocidade que ele avançou não sabe dizer direitinho.

Perguntado pelo membro do Ministério Público se
:

- Precisou ser socorrido, responde: Sim, precisei ser socorrido. Inclusive, se não me falhe a memória, o pessoal do bombeiro começou o procedimento de atendimento por mim. Aí foi para ambulância, aguardou um pouco, entraram com a outra vítima. Aí foi todo mundo pro Regional. Lá dentro do Regional não viu mais ele.

- Recebeu alguma ajuda do acusado, respondeu: Ele mesmo, no dia que eu tive alta, ele levou pra mim, ele mesmo, uma imobilização que precisava pra perna, pra mim poder ter alta. Mas ajuda financeira, em nome dele, nada.

- Ele mandou entregar um equipamento, respondeu: Sim, uma tala de imobilização, porque como quebrei as duas pernas, a esquerda precisava dessa imobilização porque eu tinha que passar dois meses sem mexer a perna.

- Quem levou o equipamento, respondeu: Como eu tava dentro do hospital, eu sei que alguém foi lá levar esse equipamento. Eu não sei se foi ele pessoalmente. Alguém entregou lá. Como a gente tava dentro do hospital, a moça lá, dizendo que uma pessoa de nome Bruno havia mandado entregar.

- No depoimento em delegacia, Angelo havia dito que foi ajudado por uma empresa na qual o acusado trabalhava, chamada fazenda Jota Basso, respondeu: Recebeu duas ou três cestas básicas em sua casa.

- Quando foi ouvido na delegacia, disse que não tinha interesse em representar contra o causador do acidente, respondeu: Naquele momento, a gente usa de boa-fé, e não imaginava que naquele dia lá ia chegar num ponto do outro rapaz ter falecido. Que a gente acredita a pessoa não teve intenção de causar um prejuízo desse para uma família. Mas depois, com o passar do tempo, a pessoa nem procurou mais, nem ligou pra mim alguma vez, pelo menos para saber como eu estava. Mas naquele momento eu tinha optado por não representar.

Perguntado pela defesa do apelante se
:

- Podia falar a respeito do sinaleiro que havia falado na resposta do promotor de justiça, respondeu: O sinal onde a gente estava parado, eu e o rapaz que foi envolvido no acidente, esse sinaleiro fica umas duas quadras antes do local que ocorreu o acidente. A gente estava parado no sinal, todo mundo respeitou, quando abriu o sinal, avançamos, normal. Aí passou uma primeira quadra e na segunda quadra foi o acidente. Lá não tinha semáforo, só sinalização de placa e no chão.

- Se na encruzilhada, nessa esquina onde houve o acidente, não tinha sinaleira, respondeu: Semáforo não tem.

- Se chovia na hora que aconteceu o acidente, respondeu: Não chovia, a chuva começou depois que eu tinha sido imobilizado, numa maca. Hora que começou a chover eles me colocaram dentro da ambulância.

- Se havia adentrado a esquina e bateu na porta da camioneta do réu, respondeu: Não, ele quem atravessou na pista onde a gente estava. Ele vinha pela rua Afonso Pena e ele avançou a avenida Marechal Rondon, que é a preferencial, onde a gente estava.

- Conforme feita pela polícia técnica mostra que sua motocicleta bateu na porta da camioneta, então quando o senhor chegou na esquina, o senhor viu a camioneta, respondeu: Não, porque não tinha ninguém na nossa frente. Eu estava numa rua que é preferencial. A gente deslocava normalmente, tanto é que eu não tive nem reação de frear. A gente sempre passa por ali. Aí do nada apareceu essa camionete e invadiu a preferencial. Foi por isso que eu bati, eu não tive nem reação, de reflexo, de desviar, nem nada, porque não tinha ninguém na nossa frente. Daí do nada apareceu.

- A camioneta que havia batido nele, respondeu: Não, senhor. Não posso afirmar isso. O que aconteceu foi o seguinte: eu bati na lateral da camionete porque ela invadiu a preferencial. Eu bati porque ela cruzou na minha frente.” (relatório de mídias id. n. 250637748).

A violação do dever de cuidado por parte do recorrente pode ser constatada pela análise de todas as provas contidas nos autos.

Inicialmente, o vestígio de frenagem de oito metros sugere que o veículo conduzido pelo apelante não estava trafegando a apenas 20 km/h (vinte quilômetros por hora).

Além disso, ainda que a sinalização horizontal estivesse desgastada, dificultando sua visibilidade, o ocorrido se deu em uma terça-feira do mês de dezembro, durante um horário de intenso movimento na avenida preferencial, conforme reforçado pelo depoimento da testemunha Alan.

Somam-se a esses elementos o fato de que Bruno Augusto - Apelante, estando apenas pela segunda vez na cidade, tinha o dever de redobrar sua atenção ao trânsito local, evitando ingressar na via preferencial sem a devida cautela.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – LAUDO PERICIAL – CONDUTA DO RÉU DETERMINANTE – VÍTIMA QUE TRANSITAVA EM VIA PREFERENCIAL – VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
‘Caracteriza a culpa do agente, na sua modalidade de imprudência, o cruzamento de via preferencial sem as cautelas necessárias, vindo a colidir com a motocicleta ocupada pela vítima e ocasionar a sua morte’ (TJ-MT. APL nº 0002890-24.2006.8.11.0064, minha relatoria. DJe: 15/3/2019).” (TJMT, Apelação Criminal n. 0018470-38.2017.8.11.0055, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.6.2022, publicado em 29.6.2022).

Portanto, se verifica na sentença objurgada argumentação suficiente na apuração da culpa do acusado, bem como, de sua atuação negativa chegar ao resultado firmado no bojo do caderno em análise, visto que cortou a linha de trafego da vítima, que conduzia sua moto na preferencial, em velocidade incompatível, já que deixou sinal de frenagem de oito metros que resulta no afastamento da velocidade firmada em 20 km/h, em local de trânsito intenso, não restando prova em seu favor, com fito de afastar a decisão condenatória.

Por fim, subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, alegando a primariedade e os bons antecedentes do acusado, a ausência de intenção (dolo), a colaboração e a assistência à família da vítima, o bom comportamento social, as condições subjetivas favoráveis e o fato de que seu trabalho exige deslocamento de veículo entre propriedades rurais.

Na sentença consta:

“(...) 29. Verifica-se que o réu agiu
com
culpabilidade
reprovável, dada a imprudência na condução do veículo automotor, cuja conduta comissiva foi preponderante para ocorrência do resultado, resultando na morte da vítima.

(...)

34.
Passo a fixação da pena base.

35. A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 302 do CTB é de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

36. Assim considerando a
presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 2 anos e 3 meses de detenção, 54 dias multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses (art. 261, § 1º, II, do CTB)
(...)”

Observa-se que o juiz singular reprovou a culpabilidade do agente por este ter agido com imprudência na condução do veículo, aumentando a pena-base em três meses acima do mínimo legal.

Todavia, o tipo penal descrito no artigo 302 do CTB estabelece que o homicídio cometido na condução de um veículo automotor será caracterizado como culposo quando o condutor age sem a devida precaução, assumindo um risco previsível e desnecessário. Dessa forma, a culpa, na modalidade de imprudência, constitui um elemento essencial do tipo penal. Portanto, ao considerar essa circunstância na fixação da pena, conforme o artigo 59 do Código Penal, haveria uma repetição indevida da reprovação da conduta, configurando
bis in idem
. Assim, é necessário neutralizar essa aplicação para evitar tal duplicidade.

Nesse sentido, “não se admite duplicidade na valoração de elementos já incorporados ao tipo penal, caracterizando assim
bis in idem
, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena” (TJMT, Apelação Criminal n. 0000310-78.2018.8.11.0006, Relator Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 11.2.2025, publicado em 14.2.2025).

Decorrente desse fato, tem-se que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, esta integra o preceito secundário de alguns crimes de trânsito, dentre eles o artigo 302 do CTB, e possui imposição obrigatória, devendo ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal.

O Magistrado aplicou a suspensão da habilitação por dois meses, atento ao disposto no artigo 261, § 1º, inciso II, do CTB. Apesar de o recorrente alegar que seu trabalho exige deslocamento de veículo entre propriedades rurais, tal fato não impede sua aplicação, conforme já decidido pelo STF no Tema n. 486: "É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito", portanto, não havendo motivação para sua reforma.

Nesse contexto, passo à readequação da pena privativa de liberdade imposta pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Na primeira fase da dosimetria, inexistindo circunstância ou consequência judicial valorada em desfavor do réu, aplico a pena-base no mínimo legal, isto é, 2 (dois) anos de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses (artigo 261, § 1º, II, do CTB).

Na segunda etapa, não há atenuantes nem agravantes, assim como na terceira fase inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desta forma, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de detenção, 10 (dez) dias-multa, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses (artigo 261, § 1º, II, do CTB). Tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, diante do disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por derradeiro, presentes os requisitos previstos no artigo 44, I, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, tão somente para reduzir a pena de Bruno Augusto Rossitto Jatti a 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos a ser determinada pelo juízo da execução, fixando, ainda, 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025